Tribunal: STF
Processo: ARE 1359662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ENSINO SUPERIOR. AÇÕES AFIRMATIVAS. PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO. SISU. UNIVERSIDADE. VAGAS DESTINADAS A PRETOS, PARDOS E ÍNDIOS. NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. É correta a sentença que, após exame das normas do certame, conclui que a convocação de candidata à comprovação da condição socioeconômica para o preenchimento de vaga reservada às ações afirmativas exigia via formal. O edital previa expressamente que o aluno seria notificado via postal, com aviso de recebimento, acerca da decisão de cancelamento da matrícula, o que não ocorreu. De todo modo, a impetrante já concluiu o primeiro ano do curso universitário, em razão de decisão judicial, e o equilibrado, agora, é confirmar o julgado. Remessa necessária e apelação desprovidas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, 37, “caput”, e 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A impetrante obteve a reativação de sua matrícula no curso de Ciências Biológicas - Modalidade Médica, e o lançamento das disciplinas já cursadas no período de 05/08/2019 a 13/12/2019, sob o fundamento de que não foi regularmente notificada sobre a necessidade de complementação de documentos. A matrícula da impetrante foi cancelada em razão da falta de apresentação dos documentos complementares, conforme previsto no art. 14, inciso V, §9º, do Edital nº 908, de 01/11/2018. É o que se verifica de trecho do parecer da Divisão de Registro de Estudantes da UFRJ (evento1, OUT11). (...) De início, verifica-se que a impetrante não concorreu a uma das vagas destinadas a portadores de deficiência, tal como afirmou a UFRJ, ao determinar o cancelamento da matrícula. Ela disputou uma das vagas destinadas à ação afirmativa 2, reservadas aos que se autodeclararam pretos pardos ou indígenas com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (evento 1, OUT8). Dessa forma, a fundamentação que ensejou o cancelamento da matrícula da impetrante possui evidente equívoco. Por outro lado, a impetrante sustenta que não foi regularmente intimada para apresentar a documentação complementar. É verdade que o Edital nº 908/2018 atribuía ao candidato o ônus de acompanhar as publicações oficiais através do site da Universidade como forma de assegurar a ampla divulgação dos atos e editais pertinentes (arts. 11, 15, 20 e 21). Embora o edital estabelecesse que era responsabilidade do candidato manter-se informado acerca da divulgação dos atos referentes ao processo seletivo, também estipulou que a comunicação acerca da avaliação socieconômica seria efetivada por meio de correspondência, com aviso de recebimento. Confira-se o item 14, §11 e 17 do edital (evento 18, anexo 4) (...) Nesse contexto, a impetrante somente poderia ter tido ciência acerca do cancelamento de sua matrícula através do recebimento da notificação via postal, o que não ocorreu. No caso, o Conselho de Ensino de Graduação da UFRJ indeferiu o recurso administrativo apresentado pela aluna, em 18/12/2019, e manteve o cancelamento da matrícula (evento 1, OUT17). Mas não se comprovou qualquer intimação da impetrante via aviso de recebimento. Ademais, a impetrada não logrou êxito em comprovar que disponibilizou a convocação da candidata em seu sítio eletrônico, sendo certo que o link indicado no apelo apresenta mensagem de erro, por ser inexistente. (...) Com efeito, não pode a candidata ter sua matrícula cancelada se não deu causa ao erro, e não foi regularmente notificada acerca da necessidade de complementação dos documentos. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente